Tribunal: TCU
Processo: 007.583/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoriaa pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Deborah Medeiros Borges de Camargo Costa (10499202-04-2013-000033-4, peça 5), Delmira Maria Perin Correia (10499202-04-2017-000017-3, peça 6), Denise Eugenia Paulo da Silva (10499202-04-2012-000021-8, peça 7) e Dilcélia Heckmann Barbalho (10499202-04-2015-000016-0, peça 8) e conceder-lhes registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho (10499202-04-2018-000001-0, peça 4), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que: 9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado no item 9.2., comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. esclareça à Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho que sua aposentadoria poderá prosperar com proventos calculados pela média das remunerações, tendo como fundamento o artigo 40, §1o, III, "a", da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003; 9.4.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria à Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.